Tribunal: TJES
Processo: 5001753-98.2025.8.08.0011
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2026-05-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001753-98.2025.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ALTAMIR LOPES
RECORRIDO: PARATI - CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5001753-98.2025.8.08.0011
ORIGEM:

Juízo de Cachoeiro de Itapemirim - 2º Juizado Especial Cível

RECORRENTE:

PARATI - CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

RECORRIDOS:
ALTAMIR LOPES
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
: conforme intimação prévia.

- PROJETO DE VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os
pressupostos de admissibilidade.

Ementa.

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTO INDEVIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO. NULIDADE CONTRATUAL DECLARADA. INSUFICIÊNCIA DOCUMENTAL. DANO MORAL CONFIGURADO.

I. CASO EM EXAME

1. A ação trata de contrato de empréstimo consignado realizado em nome da parte autora, a qual alega que não realizou nenhum negócio com a parte ré. Afirma que recebeu valores não solicitados em sua conta a respeito do negócio jurídico consignado. Requer a inexistência da relação consumerista.

2. O Juízo de origem julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar inexistentes os negócios jurídicos firmados em nome da parte autora e determinar a restituição dos valores debitados, bem como indenização por danos morais.

3. A instituição financeira
PARATI - CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A
interpôs recurso a fim de buscar a reforma da decisão para que a contratação seja considerada existente e válida, sobre o argumento de que a fraude ocorreu por culpa exclusiva de terceiro.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em saber se deve ser mantida a condenação por contratação inexistente ou declarada sua regularidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A análise dos autos revela, como bem mencionado no ato sentencial, a insuficiência documental. Verifica-se que a instituição ré apresentou o contrato apenas com documento pessoal, entretanto, diante de tantas fraudes em negócios dessa natureza, tais elementos são insuficientes para confirmar o negócio. Logo, não há qualquer prova de que houve o repasse de informações necessárias à parte autora, ônus que lhe incumbia por força do art. 373, II do CPC. Ademais, a parte autora menciona que recebeu valores da parte ré, mas que não solicitou, assim, entende-se que a parte não desejou o empréstimo, caso contrário, se beneficiaria dele.

6.
Nesse contexto, oportuno salientar que eventual fraude praticada por terceiro não afasta a responsabilidade da instituição ré, pois não lhe é permitido transferir ao consumidor os riscos de sua atividade. Trata-se da aplicação da teoria do risco do empreendimento (Súmula 479 do STJ), segundo a qual aquele que aufere lucro com uma atividade deve suportar os danos dela decorrentes.

7. Consoante ato sentencial, compensação já determinada a fim de evitar enriquecimento ilícito.

8. Nesse sentido, a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).

9. As razões recursais, no detalhe, são insuficientes para alteração do ato sentencial, de maneira que a ré falha na demonstração de existência de algum fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora (CC, art. 373, II).

IV. DISPOSITIVO
10. RECURSO INOMINADO CONHECIDO e IMPROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.

11. Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei dos Juizados Especiais),
condena-se
a parte ré/recorrente no pagamento das custas processuais, assim como nos honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, ou, não havendo, sobre o valor corrigido da causa.

Mariana A. Ronconi Campana

Juíza Leiga

- VOTO
-

Homologo o projeto de voto, nos termos legais.

Gustavo Henrique Procópio Silva

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)